Tribunal: CARF
Processo: 13971.002247/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.002247/2006-29 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ALBRECHT PAPST Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 29/37) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 15/23), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002247/2006-29
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.973 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002247/2006-29

O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 25/27). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
04), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 101/103):
Inconformado com o indeferimento da SRL, apresentou a impugnação de fl. 2, na qual
expõe suas razões. Alega, em síntese, que para elucidar os fatos anexa cópia do contrato
de locação que originou esse processo e esclarece que os valores oriundos desse
contrato são pagos em nome do espólio de Catharina Papst, CPF n° 808.964.729-49,
conforme DIMOB retificadora do exercício 2004, enviada pela Imobiliária Bardini, cujo
valor é usado para pagamento de impostos municipais e reformas no imóvel. Refere que
está providenciando a retificação da declaração de ajuste anual do espólio de Catarina
Papst, fazendo constar a renda proveniente do contrato de locação de imóveis. Requer,
ao final, a devolução do Imposto de Renda que lhe foi retido na fonte declarado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/FNS.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/07/2010 (e-fls. 110), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/08/2010 (e-fls. 116/123) reiterando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados:
- Afirma que o imóvel objeto do aluguel nunca foi de sua propriedade.
- Alega que, conforme documentos já anexados nos autos, a renda oriunda do
imóvel cabe ao espólio de Catharina Papst, cujas declarações de IR podem ser verificadas pela
RFB.
- Explica que o imóvel foi adquirido por Rodolfo Papst, seu pai, em 31 de maio de
1951 e, quando do seu falecimento, foi dado início ao processo de inventário, cabendo a
Catharina Papst a condição de inventariante. Acrescenta que, no decorrer do processo de
inventário, Catharina Papst também veio a óbito, o que pode ser comprovado pela certidão
expedida pelo Tabelionato Margarida em 13/08/2010 e pelos documentos do inventário judicial
já acostados.
- Aduz que o contrato de locação foi firmado pelos herdeiros do espólio e não
pelo notificado, não havendo que se falar em omissão nas declarações prestadas perante a
Receita Federal do Brasil em maio de 2005.
- Requer o cancelamento da exigência fiscal e reitera o pedido para que seja
devolvido o valor do Imposto de Renda na Fonte recolhido a mais.
- Pugna pela redução ou extinção da multa de oficio de 75%.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Recebidos de Pessoa Física. A Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica não foi
contestada pelo sujeito passivo.
O Colegiado a quo manteve a infração em exame por entender que os documentos
juntados aos autos não eram hábeis a demonstrar, de maneira inequívoca, que os rendimentos
decorrentes de aluguel não pertenciam ao contribuinte e sim ao espólio de Catharina Papst (e-fls.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.973 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002247/2006-29

102/103). Cabe reproduzir as razões de decidir do julgamento de primeira instância, as quais
acompanho:
De fato, no instrumento particular de contrato de locação de imóvel de fls. 04/07, datado
de 31 de dezembro de 2002, o autuado, juntamente com outros dois herdeiros, aparecem
como locadores do imóvel de propriedade do Espólio de Catarina Papst, localizado na
rua Amazonas, no 4545, bairro Garcia, em Blumenau (SC), sendo a administradora do
citado imóvel a Imobiliária Bardini Ltda.
Dos autos e dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo em sede de revisão,
verifica-se que esse imóvel inicialmente fazia parte do inventário de Rodolfo Papst,
falecido em 17/06/1989, do qual Catharina Papst figurou como inventariante até ser
destituída e substituída por seu filho Albrecht Papst, ora impugnante.
Outrossim, não apresentado pelo impugnante a certidão de óbito e o inventário de
Catharina Papst, a fim de se verificar quanto à alegação de que esse imóvel fazia ainda
parte do inventário da mesma no ano-calendário 2004 e que esse rendimento não
pertence ao requerente e sim ao espólio de Catharina Papst, uma vez que pode ter
ocorrido, entre a data da assinatura do contrato de locação e o ano-calendário em
questão, o término do processo de inventário e a partilha dos imóveis entre os herdeiros.
Assim, não há como se apurar quanto A veracidade das alegações do contribuinte.
Em seu Recurso, o interessado reitera as alegações de sua Impugnação e indica a
juntada de documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.
Verifica-se, contudo, que a certidão de óbito e o inventário de Catharina Papst não
foram apresentados pelo recorrente, permanecendo sem atendimento a exigência apontada pela
primeira instância. Como exposto pelo relator a quo, esses documentos são necessários para a
confirmação de que o imóvel em questão pertencia de fato ao espólio de Catharina Papst no ano
calendário 2004, não merecendo reforma o Acórdão de Impugnação.
Sobre a multa aplicada, deve-se esclarecer ao recorrente que, uma vez constatada
a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96, não cabendo o seu
afastamento no presente caso.
Quanto ao pedido de restituição de imposto retido na fonte, o interessado deve
buscar informações junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o
controle do crédito tributário em litígio.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital